Tribunal: TJMT
Processo: 1032962-73.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032962-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Overbooking]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROZALVO JOSE DA SILVA HEMOGENIO - CPF: 545.379.671-53 (RECORRENTE), EMANUELLE FREIRE ALVES DAVI - CPF: 046.167.551-08 (ADVOGADO), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável o arbitramento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO.
OVERBOOKING
. FATO RECONHECIDO PELA EMPRESA. REALOCAÇÃO. DIFERENÇA DE 10 (DEZ) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O cancelamento/atraso do transporte aéreo na forma ocorrida nos autos (overbooking) enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.

2.

Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade.

3.

Danos materiais não comprovados.

4.

Sentença reformada.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A parte recorrente, nas razões recursais, postula a reforma a fim de que haja a condenação em reparação por danos morais, no valor indicativo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e danos materiais no valor de R$ 27,47 (vinte e sete e quarenta e sete reais)..

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1032962-73.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ROZALVO JOSE DA SILVA HEMOGENIO

Polo Passivo

LATAM AIRLINES GROUP S/A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por dano moral decorrente cancelamento de voo e realocação com uma diferença de mais de 10 (dez) horas após o horário inicialmente contratado, sem prévia comunicação.

Eis trechos da sentença recorrida:

“Afirma que a Ré forneceu hospedagem, e o remanejou para outro voo, chegando ao seu destino final as 10h55 do dia 17/04/2023, ou seja, um atraso de 10 (dez) horas em relação ao voo originalmente contratado (00h50 do dia 16/04/2023).

Pleiteia, portanto, indenização pelos danos morais e materiais que alega ter sofrido.

A parte ré apresentou defesa tempestiva, na qual não nega os fatos, sustenta que prestou toda assistência ao autor, acomodando-o em hotel e o realocando em voo do próximo dia, pelo que pleiteia a improcedência da ação.

[...]

Para que a Ré venha a ser responsabilizada civilmente, faz-se necessário a existência de três requisitos basilares: Ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre ambos.

No caso, apesar do atraso para o Autor chegar ao destino final não serem negados pela Ré, verifica-se que o próprio autor informou na inicial que a Ré o direcionou para um hotel e o embarque para o destino final ocorreu no dia seguinte.

[...]”

Vinga a pretensão. Explico.

Em sede de contestação, a empresa reconhece a ocorrência de
overbooking
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor. Isso porque as companhias aéreas devem adotar medidas preventivas para evitar atrasos e outros transtornos durante a execução do contrato de transporte.

O prejuízo do consumidor decorre do ferimento de seu status – conquistado em evolução normativa e de décadas de lutas para reconhecimento de seus direitos – e de sua dignidade como participante da relação consumerista. A clausulação do direito do consumidor como direito fundamental social previsto pela Constituição Federal induz a aplicação do princípio da vedação do retrocesso social para a defesa de conquistas adquiridas ao longo do tempo.

Se não se pode falar em dano moral puro na seara do atraso/cancelamento unilateral de voo, por outro lado, a situação danosa do consumidor que tem seu itinerário totalmente modificado, permanece horas no aeroporto, que perde o voo, não pode ser desprezada. A ação prolongada de alteração dos horários acarreta danos a serem experimentados pelo consumidor que desbordam, sobremaneira, as raias do tolerável, decorrente do descumprimento do contrato, sentimento de impotência e o elastério temporal, quadro esse com potencial para ingressar nos direitos da personalidade.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame.

Preenchidos, assim, os elementos da responsabilidade civil travada nestes autos: a) ato ilícito; b) dano; e, c) nexo causal.

Nessa intelecção, julgados da Turma Recursal deste Estado em que reconhecem a configuração do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ALTERAÇÃO DE VOO SEM COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA – OVERBOOKING NO VOO PARA O QUAL HOUVE A REACOMODAÇÃO - INSURGÊNCIA DA RECLAMADA SOB A ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FOTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo alteração do voo e reacomodação em voo que apresentou overbooking, resultando na impossibilidade da passageira comemorar o natal com seus familiares, há falha na prestação do serviço cujos danos devem ser reparados.

Danos morais fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Dever de reembolso do valor pago pela passagem não utilizada.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

(TR-MT, N.U 1000331-85.2023.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRÁTICA DE OVERBOOKING. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. PASSAGEIRA TEVE QUE ADQUIRIR PASSAGEM PARA VOO NO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL COMPROVADO PELA JUNTADA DO BILHETE NOS AUTOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO REJEITADA. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Recorrente deixou de apresentar elementos probatórios hábeis a comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço, caracterizada pelo impedimento do embarque da consumidora por conta de excesso de lotação no voo (overbooking), portanto, não há que se falar em afastamento do dever de indenizar.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a autora da ação logrou êxito em comprovar os gastos com a compra da nova passagem aérea, uma vez que acostou aos autos o bilhete do voo em questão, junto a informações detalhadas acerca do valor e método de pagamento.

A condenação da companhia aérea em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

(TR-MT, N.U 1013497-78.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA ILEGAL – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA PRETERIÇÃO DO EMBARQUE - REALOCAÇÃO EM OUTRO VOO NO DIA SEGUINTE – OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING COMPROVADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A ocorrência de overbooking com o impedimento de embarque do consumidor configura falha na prestação do serviço porque implica em descumprimento das obrigações assumidas, sobretudo se realoca no dia seguinte após o voo originariamente contratado.

Indenização fixada de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TR-MT, N.U 1018681-54.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Assim, o evento tem potencial para enveredar na seara dos danos morais.

No que tange ao
quantum
indenizatório, afere-se o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios/reflexos advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Feitas essas considerações, mostra-se razoável e adequada a condenação ao pagamento dos danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Não representa enriquecimento indevido da parte nem destoa de julgados nesta instância recursal em casos de tal jaez.

Os danos materiais, por sua vez, exigem a efetiva comprovação, prova essa ausente no caso em apreço, vez que o documento de Id. 195846172 indica valor diverso.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial a fim de condenar a empresa ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação, por consequência, extinto o feito, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC).

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (artigo 55, Lei n. 9099/95).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024